Tribunal: TJPA
Processo: 0810325-46.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810325-46.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, CIELO S.A., ELINNY S DA SILVA

APELADO: ELINNY S DA SILVA, BANCO BRADESCO SA, CIELO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810325-46.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: Santarém/PA

APELANTES (principais) CIELO S.A., BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE ADESIVA/ APELADA: ELINNY S DA SILVA - ME

APELADOS (adesivos): CIELO S.A., BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO. RECURSO DA CIELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de restituição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de valores restituídos, indenização moral e honorários advocatícios.

A autora, microempresária, alegou descontos indevidos em sua conta corrente, oriundos de operações de antecipação de recebíveis, sem sua anuência válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se a relação entre microempresa e administradora de cartões Cielo S.A. atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se há dever de indenizar por danos materiais e morais e em que extensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco Bradesco integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente, nos termos do CDC, pelos prejuízos causados ao consumidor.

5. A relação entre a autora, microempresa vulnerável, e a Cielo caracteriza relação de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada.

6. A Cielo não demonstrou legitimidade dos descontos efetuados, configurando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva.

7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, mas o valor fixado na origem mostrou-se excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Apelação adesiva não conhecida por inadequação da via eleita, cabendo embargos de declaração para sanar omissão, além de conter argumentos que se tratam de inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso adesivo não conhecido. Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco conhecida e desprovida. Apelo interposto pelo Cielo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O banco que participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do CDC.

2. Microempresa em situação de vulnerabilidade pode ser considerada consumidora, aplicando-se a teoria finalista mitigada.

3. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, mas o quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE RECURSO ADESIVO interposto por ELINNY S DA SILVA - ME; CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO de BANCO BRADESCO S.A.; e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO de CIELO S.A., nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. (Id. 13879204), CIELO S.A. (Id. 13879201) e ELINNY S DA SILVA - ME (Id. 13879210), em face da r. Sentença (Id. 13879197) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Restituição de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com o seguinte dispositivo:

“(...) ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, Arts. 186 e 927, ambos do Código Civil/2002, Arts. 6º, VIII, do CDC, Art. 5º, V e X da CRFB/1988 e nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

I –
CONDENAR
a parte Requerida a promover o
PAGAMENTO
à parte Requerente da importância de
R$ 48.396,90 (Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos), devidamente ATUALIZADA (a contar de agosto de 2018)
, a título de
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO e DANOS MATERIAIS
concernente ao valor parcial outrora liquidado adiantadamente;

II –
CONDENAR
as
partes REQUERIDAS
, a título de
DANOS MORAIS
, a pagar à
PARTE REQUERENTE
um montante a
20 (Vinte) salários-mínimos
, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula Nº. 54 – STJ);

I
II
–
CONDENAR
a parte Requerida a promover o
PAGAMENTO
das custas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos que fixo no patamar de
20% (dez por cento)
do valor final apurado / auferido com a causa. (...)”

Após o julgamento dos embargos de declaração, a sentença foi modificada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, conheço dos Embargos, na forma do art. 1022 do CPC, acolhendo-os para:

1)

fixar a solidariedade entre as partes, modificando o texto nesses termos:

“CONDENAR a partes Requeridas, em solidariedade, a promover o PAGAMENTO à parte Requerente da importância de R$ 48.396,90 (Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos), devidamente ATUALIZADA (a contar de agosto de 2018), a título de RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO e DANOS MATERIAIS concernente ao valor parcial outrora liquidado adiantadamente”;

2)

juros de mora na data do arbitramento, modificando o texto nesses termos:

“CONDENAR as partes REQUERIDAS, a título de DANOS MORAIS, a pagar à PARTE REQUERENTE um montante a 20 (Vinte) salários-mínimos, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do arbitramento, nos termos de entendimento pacificado dos tribunais superiores”;

3)

fixação de honorários, modificando o texto nesses termos:

“CONDENAR a parte Requerida a promover o PAGAMENTO das custas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos que fixo no patamar de 20% (vinte por cento) do valor final apurado / auferido com a causa”.

Em face dos efeitos infringentes (modificativos) dos presentes embargos, intimem-se as partes da decisão.”

Em suas razões (Id. 13879204), o apelante BANCO BRADESCO S.A. sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como instituição depositária dos valores repassados pela CIELO, não tendo qualquer ingerência sobre os descontos realizados, que decorrem de contrato firmado exclusivamente entre a autora e a corré CIELO S.A.

A apelante CIELO S.A (Id.

13879201), alega no seu recurso a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de insumo comercial; a legitimidade dos descontos, relacionados ao débito de cessão no âmbito do novo sistema de Balcão de Recebíveis; a ausência de prova dos danos materiais e morais; o valor exorbitante da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.

A autora, ELINNY S DA SILVA – ME (Id. 13879204), por sua vez, interpôs recurso adesivo, requerendo esclarecimentos e complementações à sentença, notadamente sobre a declaração de inexistência de débitos posteriores ao ajuizamento da ação, a aplicação de multa diária e o ressarcimento de despesas com terapia.

Contrarrazões apresentadas por ELINNY S DA SILVA – ME 13879209) e BANCO BRADESCO S.A.

(Id. 13879213) pugnando pela manutenção da decisão nos pontos que lhes são favoráveis e pela reforma nos demais. A parte CIELO S.A não apresentou contrarrazões (Id. 13879214).

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário

virtual.

Belém, .data registrada no sistema

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

R
ECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ELINNY S DA SILVA – ME:

O recurso adesivo interposto pela autora não merece ser conhecido.

Explico.

A peça recursal busca, essencialmente esclarecer e complementar a sentença em pontos que alega terem sido omissos, como a extensão da declaração de inexistência de débito e a fixação de multas.

A via processual adequada para sanar omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial é a dos Embargos de Declaração, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do CPC. A interposição de apelação para tal finalidade configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ademais, os pedidos de cancelamento da conta bancária e de condenação da CIELO por ato atentatório à dignidade da justiça constituem inovação recursal, matéria não submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo, por inadequação da via eleita.

2.

Juízo de admissibilidade:

Verificados os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelas requeridas Cielo S.A e Bradesco S/A.

3. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco S.A. deve ser rejeitada.

Aplica-se ao caso a teoria da cadeia de fornecedores, prevista no Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira não atuou como mera expectadora ou simples domicílio bancário, mas como partícipe essencial da relação negocial.

O serviço oferecido à autora (credenciamento para vendas com cartão) é complexo e envolve, necessariamente, a atuação conjunta da administradora de cartões (CIELO) e da instituição financeira (BRADESCO), onde os valores são depositados e movimentados.

Ambas as empresas, ao se apresentarem ao mercado em parceria para viabilizar o serviço de pagamentos, integram a cadeia de consumo e auferem proveito econômico da operação.

Ademais, as provas dos autos, (mensagens e extratos) demonstram que as negociações de antecipação de crédito eram intermediadas diretamente pela gerente da conta da autora no Bradesco (ID 37294638 e seguintes), logo a instituição financeira atuava como intermediária e facilitadora das operações, reforçando a percepção de unidade e parceria perante a consumidora.

Dessa forma, ao integrar a cadeia de fornecimento, o Banco Bradesco S.A. responde solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, consequentemente, não há como a colher a pretensão da Instituição Financeira.

4.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR CIELO S.A.

Inicialmente, afasto a tese de inaplicabilidade do CDC. Embora a autora seja pessoa jurídica, sua condição de microempresa a coloca em evidente posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a apelante CIELO S.A., gigante do setor de meios de pagamento. Aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, consolidada na jurisprudência do STJ, para reconhecer a relação de consumo.

No mérito, a responsabilidade da CIELO S.A. é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Cabia à apelante, portanto, comprovar a legitimidade dos descontos efetuados na conta da autora, o que não o fez. As explicações genéricas sobre o novo sistema de Balcão de Recebíveis não são suficientes para justificar as cobranças específicas impugnadas.

A falha na prestação do serviço e o ato ilícito restaram configurados, subsistindo o dever de indenizar os danos materiais, conforme determinado na sentença.

Quanto aos danos morais, a inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral, pois abala sua honra objetiva, ou seja, sua credibilidade e reputação no mercado. Contudo, o valor de 20 (vinte) salários-mínimos fixado na origem se mostra excessivo.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando os precedentes desta Corte em casos análogos, reduzo a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que considero suficiente para compensar o abalo sofrido e punir a conduta da ré, sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, os honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da condenação, não merecem reparo. Considerando a natureza da causa, o julgamento antecipado da lide e o trabalho desenvolvido, o patamar máximo se revela adequado.

5.Parte dispositiva:

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de recurso adesivo interposto por ELINNY S DA SILVA – ME, bem como, conheço dos apelos interpostos pelas requeridas, NEGANDO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de BANCO BRADESCO S.A. e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de CIELO S.A. apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença guerreada em seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026